Tribunal: STF
Processo: RE 111915
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 230. A PRESCRIÇÃO COMECA
A CORRER DA APURAÇÃO DO MAL E DO NEXO CAUSAL ATRAVÉS DE EXAME
MEDICO,  NÃO IMPORTANDO TENHA SIDO O MESMO REALIZADO EM JUÍZO OU NO
INPS. PRECEDENTES DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.